Tribunal: TJDFT
Processo: 0722687-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AGRAVOINTERNODESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno visa à reforma da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça a pessoa jurídica, em grau recursal
2. Fatos relevantes. (i) a matéria devolvida no agravo interno se refere à concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) a decisão monocrática indeferiu o pedido por ausência de prova idônea da alegada hipossuficiência econômica, e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, sendo insuficiente mera declaração unilateral. Esse entendimento decorre da regra do artigo 98 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada, segundo a qual a presunção de hipossuficiência não se aplica às pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos.
5. No caso concreto, a parte agravante (pessoa jurídica) apresentou apenas declaração fiscal (DEFIS), sem a apresentação de balanço patrimonial, demonstração de resultados ou extratos bancários atualizados, circunstância que não se revela hábil a demonstrar a alegada incapacidade econômica. Ademais, limitou-se a reiterar alegações já deduzidas anteriormente, sem demonstrar alteração superveniente de sua situação financeira que autorizasse a revisão da decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido. No mérito, desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 7o, e 373, inc. I; Lei no. 7.115/1983, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 2757940/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 20.02.2025; TJDFT, acórdão 1917042, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Turma Cível, j. 13.09.2024; TJDFT, acórdão 1917042, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 13.09.2024.